Tribunal: TJMT
Processo: 1019423-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1019423-48.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: VANIA APARECIDA TAUCHER CASSAROTTI
IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MT, GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
I – Manifeste-se a Impetrante acerca da coisa julgada, ante a denegação da segurança no MS 1015199-38.2018.8.11.0000.
II – Sem prejuízo, diante do petitório (id. 57565493), apresentando fatos novos, manifeste-se o Impetrado em 15 dias, nos termos do art. 10 do CPC.
III – Após, oportunize-se nova vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora